Tribunal: TJDFT
Processo: 0703152-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0703152-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JS COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA., JULIANA SILVA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que determinou o arquivamento provisório da execução fiscal com base no art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 47/2020, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (valor da causa igual ou inferior a R$ 7.454,85). O agravante alega, em síntese, que: 1) a presente execução fiscal não se enquadra na hipótese prevista no citado provimento, isto porque a execução fiscal foi ajuizada em 16/125/2008 para a cobrança de R$ 5.684,25, valor esse muito superior ao previsto no Provimento 13/2012, publicado em 09/10/2012, que dispunha sobre o arquivamento de execuções fiscais de valores inferiores a R$ 5.000,00; 2) atualmente o valor executado é de R$ 17.853,90, montante que também supera o valor previsto no art. 2o do Provimento no 47/2020, de 22/01/2020, que autorizou o arquivamento das execuções fiscais, cujo valor da causa seja inferior a R$ 7.454,48; 3) a determinação de que o prazo de prescrição intercorrente se inicia com o arquivamento dos autos viola diretamente o art. 40 da Lei 6830/80 e contraria as teses fixadas pelo STJ no julgamento do RESP 1340553/RS (que determinam que a prescrição é contada a partir da não localização do devedor ou de bens em seu nome para a satisfação do crédito público). Requer, em antecipação da tutela recursal, o prosseguimento da execução fiscal, com a imediata citação da parte executada e, no mérito, a confirmação da tutela ora requerida. Sem razão, inicialmente, o agravante. Ainda que se possa vislumbrar a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, não há risco de dano iminente ao agravante que não possa aguardar o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator